Tribunal: TJDFT
Processo: 0753880-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753880-54.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GISELE GAMA ANDRADE DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0725587-47.2019.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de GISELE GAMA ANDRADE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 219376023 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, consistente na realização de consulta ao sistema SISBAJUD (modalidade “teimosinha”), objetivando a localização de ativos financeiros em nome da executada, sob o fundamento de que não havia probabilidade de sucesso na medida, haja vista que a pesquisa anterior fora infrutífera. Em suas razões recursais (ID 67389722), o agravante argumenta que a última pesquisa junto ao sistema SISBAJUD fora realizada em fevereiro de 2023, há mais de 1 (um) ano. Ressalta que a execução originária tramita desde 2020, e foram esgotadas as diligências de localização de bens da parte devedora. Assevera que a r. decisão do juízo a quo não reflete os princípios que regem o processo executivo, especialmente o dever de cooperação entre as partes, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, que impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar mutuamente para que se obtenha uma decisão justa e efetiva em tempo razoável. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar o decisum recorrido, a fim de determinar a realização de pesquisa no SISBAJUD. Não houve recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Destaque-se que, em consulta ao sistema Pagcustas, consta a informação de que nenhuma guia foi encontrada para o número dos presentes autos: Registre-se, ainda, que não fora pleiteada a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na origem ou neste grau de jurisdição. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024 às 13:56:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora